Tribunal: TJMT
Processo: 1003008-07.2022.8.11.0004
Relator(a): ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003008-07.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relatora:
DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES
,
DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS EDUARDO BELO GUIMARAES - CPF: 034.223.471-43 (APELANTE), RODRIGO RAMOS RIBEIRO - CPF: 012.311.141-26 (TERCEIRO INTERESSADO), HELENON PEREIRA DO CARMO FILHO - CPF: 034.671.011-19 (TERCEIRO INTERESSADO), WASHINGTON DE QUEIROZ NEVES - CPF: 987.271.253-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal e Processual Penal. Recurso de Apelação Criminal. Embriaguez ao Volante. Desobediência. Ordem legal de parada emanada por Policiais Rodoviários Federais em contexto de policiamento ostensivo. Pleito absolutório. Alegação de infração administrativa do art. 195 do CTB. Ausência de dolo. Inviabilidade. Materialidade, autoria e dolo comprovados. Fuga deliberada para evitar abordagem policial. Garantia de não autoincriminação. Inexistência de direito à evasão. Crime do art. 330 do CP configurado. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa de
C.E.B.G.
, condenado pela prática dos crimes de Embriaguez ao Volante, previsto no artigo 306, combinado com o artigo 298, inciso I, da Lei n. 9.503/1997, e de Desobediência, previsto no artigo 330 do Código Penal, em concurso material, à pena de 6 meses e 15 dias de detenção, em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária de 1 salário mínimo, além de 20 dias-multa e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 meses.

2.

Na madrugada de 23.3.2022, na Rodovia Federal BR-070, no município de Pontal do Araguaia, Policiais Rodoviários Federais deram ordem de parada ao veículo conduzido pelo apelante, o qual inicialmente indicou que atenderia à abordagem, mas empreendeu fuga após a aproximação da equipe policial, com deslocamento por Pontal do Araguaia, Aragarças e Barra do Garças, ultrapassagens, travessia de sinal vermelho, manobras perigosas e acompanhamento tático por período prolongado, até cessar a evasão em frente à própria residência.

3.

Pretende-se a absolvição do apelante apenas quanto ao crime de Desobediência, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sob a alegação de que o descumprimento da ordem de parada configuraria mera infração administrativa prevista no artigo 195 da Lei n. 9.503/1997, ou, subsidiariamente, que não haveria dolo, pois a fuga teria ocorrido para evitar autoincriminação em razão da ingestão prévia de bebida alcoólica e da irregularidade da habilitação.

II. Questão em discussão

4.

Cinge-se a controvérsia em examinar: (i) se o descumprimento de ordem legal de parada emanada por Policiais Rodoviários Federais, em comando ostensivo de segurança pública, configura mera infração administrativa de trânsito ou crime de Desobediência; (ii) e se o receio de prisão, decorrente da ingestão de bebida alcoólica e da irregularidade da habilitação, afastaria o dolo do tipo penal.

III. Razões de decidir

5.

A materialidade e a autoria do crime de Desobediência encontram amparo no boletim de ocorrência, no auto de prisão em flagrante, no relatório policial e nos depoimentos prestados nas fases policial e judicial, além da admissão do apelante quanto à ingestão de bebida alcoólica, à percepção da ordem de parada e à decisão consciente de fugir.

6.

Não se acolhe a tese de atipicidade. A hipótese não retrata simples descumprimento de ordem administrativa de trânsito, mas recusa deliberada a comando legítimo emanado por agentes públicos em atividade ostensiva de segurança pública, voltada à preservação da ordem, à prevenção de ilícitos e à repressão de práticas criminosas, contexto que atrai a incidência do artigo 330 do Código Penal.

7.

A fuga prolongada, acompanhada por sinais sonoros e luminosos da viatura, com travessia de vias urbanas, deslocamento entre municípios, desrespeito à sinalização semafórica e manobras perigosas, extrapola a esfera meramente administrativa e revela ofensa concreta à autoridade da função pública, ao regular exercício da atividade policial e à segurança viária.

8.

O dolo restou evidenciado. O apelante declarou em juízo que decidiu não obedecer à ordem de parada por receio de prisão, em razão da prévia ingestão de bebida alcoólica e da situação irregular de sua habilitação. Tal justificativa não exclui o elemento subjetivo; ao revés, confirma a vontade livre e consciente de desatender determinação legal emanada de funcionário público.

9.

A garantia constitucional contra a autoincriminação, expressa no brocardo
nemo tenetur se detegere
, não assegura direito de fuga, tampouco autoriza a prática de novo ilícito penal para impedir abordagem policial. O direito ao silêncio e a vedação à produção compulsória de prova contra si mesmo não legitimam conduta ativa de resistência à fiscalização estatal regularmente instaurada.

10.

Os depoimentos dos Policiais Rodoviários Federais apresentam coerência interna, harmonia com os demais elementos probatórios e respaldo na própria versão judicial do apelante, razão pela qual possuem idoneidade para sustentar a condenação, conforme orientação consolidada no Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

11.

Aplica-se ao caso a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.060, segundo a qual a desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo para prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica prevista no artigo 330 do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A desobediência à ordem legal de parada emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e a repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal. 2. A infração administrativa do art. 195 do Código de Trânsito Brasileiro incide apenas quando a ordem de parada parte de autoridade de trânsito, ou de seus agentes, em atividade fiscalizatória. 3. Os direitos ao silêncio e à não autoincriminação não são absolutos e não podem ser invocados para legitimar a prática de novos delitos. 4. A confissão do réu, harmônica com a palavra dos policiais e as demais provas, é idônea a demonstrar o dolo e a sustentar a condenação."

_________________

Dispositivos citados:
Constituição Federal, art. 5º, LXIII; Código Penal, art. 330; Código de Trânsito Brasileiro, art. 195; Código de Processo Penal, arts. 386, III, e 593, I; Decreto 678/1992 (Pacto de San José da Costa Rica), art. 8º, 2, "g".

Jurisprudência relevante citada:

STJ - REsp: 1859933 SC 2020/0022564-9, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 09/03/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/04/2022, TJMT -
N.U 1004147-91.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 09/12/2024, N.U 0000190-37.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2025, Publicado no DJE 17/11/2025,
N.U 1004511-29.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2026, Publicado no DJE 11/05/2026, N.U 1004511-29.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2026, Publicado no DJE 11/05/2026;
TJ-DF 07051870220218070014 1673829, Relator.: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 09/03/2023, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 16/03/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Carlos Eduardo Belo Guimarães
interpôs, a tempo e modo, recurso de
Apelação Criminal
, contra a sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT,
que o
condenou
pela prática dos crimes de
Embriaguez ao Volante
(art. 306, c/c art. 298, inciso I, ambos da Lei 9.503/97) e de
Desobediência
(art. 330 do Código Penal), em concurso material, à pena de
6 meses e 15 dias de detenção
, em regime
aberto
,
substituída
por
uma
pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária de 1salário mínimo a ser destinado pelo Juízo da Execução Penal, além de
20 dias-multa
e
suspensão
da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de
2 meses
(ID 346840904).

A Defesa requer a
absolvição
pelo crime do art. 330 do Código Penal, com fundamento no art. 386, III, do CPP, seja porque o descumprimento de ordem de parada configuraria mera infração administrativa prevista no art. 195 do CTB, seja porque não haveria dolo, uma vez que a fuga teria ocorrido para evitar autoincriminação, diante da ausência de habilitação e da prévia ingestão de bebida alcoólica, prequestionando-se a matéria (ID 346840909).

As
contrarrazões
do Ministério Público de primeiro grau são pelo
desprovimento
do recurso (ID 346840911).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça
Jorge da Costa Lana
, opinou pelo
desprovimento
do apelo, conforme respectivo sumário que segue em transcrição (ID 354918889):

“APELAÇÃO CRIMINAL – APELAÇÃO CRIMINAL- DESOBEDIÊNCIA (ART. 330, CP) – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PLEITO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA DESCRITA NO ARTIGO 330 DO CÓDIGO PENAL -
IMPOSSIBILIDADE
– TIPICIDADE DA CONDUTA – ORDEM DE PARADA EMANADA DE POLICIAS RODOVIÁRIOS FEDERAIS NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE OSTENSIVA - CONFISSÃO DO RÉU EM JUÍZO. PELO
IMPROVIMENTO
DO RECURSO”.

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na madrugada de 23 de março de 2022, na Rodovia Federal BR-070, no município de Pontal do Araguaia/MT, Policiais Rodoviários Federais realizavam comando estático quando deram ordem de parada ao veículo VW/Gol,
placa identificadora NLN9780,
conduzido por
Carlos Eduardo Belo Guimarães
, que fez menção de que estacionaria para a abordagem, mas, com a aproximação dos policiais, desobedeceu à ordem e empreendeu fuga em direção a Aragarças/GO, com ultrapassagens e manobras perigosas, retornando depois a Barra do Garças/MT, onde somente cessou a fuga em frente à própria residência, após cerca de uma hora de acompanhamento policial.

Na ocasião, constatou-se que
Carlos Eduardo
apresentava visíveis sinais de embriaguez alcoólica, evidenciados por comportamento agressivo, exaltado, falante e eufórico, além de odor etílico no hálito e vestes em desalinho, conforme detalhado no Termo de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora. Embora tenha admitido informalmente haver ingerido bebida alcoólica, recusou-se a realizar o teste do etilômetro.

Em razão desses fatos, ele foi denunciado como incurso nas penas dos artigos 306, c/c art. 298, inciso I, ambos da Lei 9.503/97 e art. 330 do Código Penal (ID
346839895).

Após regular instrução, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT condenou
Carlos Eduardo
pela prática dos crimes de Embriaguez ao Volante (art. 306, c/c art. 298, inciso I, da Lei 9.503/97) e de Desobediência (art. 330 do Código Penal), em concurso material, à pena de
6 meses e 15 dias de detenção
, em regime
aberto
,
substituída
por
uma
pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária de 1salário mínimo a ser destinado pelo Juízo da Execução Penal, além de
20 dias-multa
e
suspensão
da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de
2 meses

(ID

346840904).

Inconformada, Defesa visa à

absolvição
do apelante, apenas em relação à condenação pelo crime de Desobediência (art. 330 do Código Penal), com fundamento no art. 386, III, do CPP, porque o descumprimento de ordem de parada configuraria mera infração administrativa prevista no art. 195 do CTB, ou, subsidiariamente, porque não haveria dolo, uma vez que a fuga teria ocorrido para evitar autoincriminação, diante da ausência de habilitação e da prévia ingestão de bebida alcoólica (ID 346840909).

Sem
razão.

A materialidade e a autoria delitiva do crime de Desobediência estão comprovadas a teor do Boletim de Ocorrência (ID
346839875), do Auto de Prisão em Flagrante (ID 346839865), do Teste de Etilômetro (ID 346839875), do Relatório Policial (ID 346839887), e das declarações das testemunhas nas duas fases do processo (ID 346839867/69 e ID 3464840868).

Segundo as declarações dos Policiais Rodoviários Federais, na fase policial,
Rodrigo Ramos Ribeiro
e
Washington de Queiroz Neves
,
a equipe realizava comando estático no Km 0,1 da BR-070, no município de Pontal do Araguaia/MT, ocasião em que foi dada ordem de parada ao veículo VW/Gol, placa NL 9780.

Após inicialmente direcionar o automóvel ao local indicado, o condutor (ora apelante), no momento da aproximação da equipe para a abordagem, desobedeceu à determinação policial e empreendeu fuga em direção a Barra do Garças/MT e Aragarças/GO, chegando a ultrapassar uma carreta que se encontrava parada no semáforo.

Diante desse cenário, os policiais embarcaram na viatura e iniciaram acompanhamento tático, sem perder o veículo de vista, utilizando sinais sonoros e luminosos para determinar a parada, ordem que não foi acatada pelo condutor.

A fuga perdurou por aproximadamente uma hora, período em que o veículo trafegou por ruas e avenidas, atravessou as pontes entre Aragarças/GO e Barra do Garças/MT, seguiu pela contramão e realizou manobras perigosas, expondo terceiros a risco, ao passo que a abordagem somente foi concretizada quando o veículo parou em frente à residência do condutor, ocasião em que o apelante e o passageiro desembarcaram com as mãos na cabeça.

Durante a fiscalização, os policiais constataram que o apelante apresentava sinais visíveis de embriaguez, tais como comportamento agressivo, exaltado, falante e eufórico, além de odor etílico no hálito, tendo ele admitido informalmente a ingestão de bebida alcoólica algumas horas antes, embora tenha se recusado a realizar o teste do etilômetro. Em razão disso, foi conduzido à Delegacia de Polícia para esclarecimentos (ID
346839867/69).

Na fase judicial, os policiais ratificaram integralmente as declarações anteriormente prestadas, conforme se extrai da audição das mídias de ID 346840877 e do teor consignado na sentença.

O Policial Rodoviário Federal
Rodrigo Ramos Ribeiro
, em especial, declarou:

“... eu estava lá no dia e a gente estava fazendo uma fiscalização ali na ponte... aí a gente deu ordem de parada para o veículo, ele não parou, então a viatura foi atrás dele e ele não parou. Depois ele retornou para a cidade de Barra do Garças/MT atravessou a ponte e foi parar na cidade de Barra do Garças/MT na porta da casa dele... Ministério Público: Os senhores visualizaram que ele estava sob efeito de embriaguez, álcool? Testemunha: Isso, estava ele e um amigo dele e então eles já desceram do veículo se rendendo... eles mesmosconfessaram que não tinham parado porque tinham bebido... Ministério Público: Eles foram submetidos ao teste de alcoolemia ou se recusaram? Testemunha: Foi ofertado, ele se recusou, mas, como ele estava com sinais visíveis de embriaguez, foi conduzido para a delegacia juntamente com o colega dele que estava sem nenhum tipo de documentação. Ministério Público: Em relação à perseguição, ao monitoramento do veículo que ele conduzia, houve algum momento em que ele colocou em risco as pessoas que transitavam? Testemunha: Inclusive risco até para própria equipe nossa, a gente quase foi atingido por um caminhão na rotatória... dentro das vias urbanas até um gato atropelei de tão rápido que estávamos atrás dele... ele não parou... foi uma perseguição que durou uns 30min, 40min mais ou menos... atravessou sinal vermelho, atravessou rotatória, foi uma abordagem bastante perigosa... Defesa: Quais os sinais de embriaguez vocês verificaram? Testemunha: Ele estava alterado, falando embolado, o passo dele estava um pouco né, meio falta de equilíbrio, cheiro de alcoolemia, estava com sinais e ele mesmo confessou para a equipe (...)”
(ID 346840904).

No mesmo sentido,
O Policial Rodoviário Federal
Washington de Queiroz Neves
relatou que:

“... A gente estava fazendo a abordagem ali no KM 1 DA 070, na divisa de barra com Aragarças ai ele vinha sentido Barra do Garças/MT a Aragarças/GO a gente deu ordem de parada, ele fez menção que ia parar e empreendeu em fuga. A gente saiu em acompanhamento tático atrás dele, ele ultrapassou várias carretas, passou em vários bairros em Aragarças/GO, voltou até chegar em Barra do Garças/MT, e fizemos a abordagem na porta da casa dele... ele tinha sinais de embriaguez, se recusou a fazer o teste, mas estava com sinais de embriaguez, com isso fizemos a condução dele para polícia civil... Ministério Público: Quais eram os sinais de embriaguez? Testemunha: Ele estava com os olhos vermelhos, hálito etílico, cheiro de bebida, fala embolada, era visível, andar cambaleante. Ele falou que algumas horas antes tinha ingerido bebida alcoólica. (...)”
(ID 346840904).

O apelante, na fase policial, permaneceu em silêncio, mas, em juízo, admitiu que, antes dos fatos, havia ingerido bebida alcoólica na companhia de um amigo e, ainda assim, assumiu a direção do veículo para levá-lo a outra localidade, e que, ao se aproximar da ponte de Pontal do Araguaia e perceber a ordem de parada da equipe policial, ficou receoso de ser preso, tanto por ter consumido bebida alcoólica quanto por estar com a habilitação irregular, razão pela qual decidiu não obedecer à determinação e empreendeu fuga, frisando que “
saiu correndo (...) já vinha sabendo que tava errado
”. Reconheceu, ainda, que desrespeitou sinalização semafórica durante o trajeto (ID
346839873 e ID 3464840868).

A jurisprudência estabelece distinção clara envolvendo o delito de Desobediência. Quando a ordem de parada é emanada de autoridade de trânsito, ou de seus agentes, no exercício regular da fiscalização cotidiana do tráfego, o seu descumprimento configura, em regra, mera infração administrativa, prevista no art. 195 do Código de Trânsito Brasileiro, não sendo possível a cumulação com sanção penal.

Diversa, contudo, é a hipótese em que a ordem parte de agentes públicos no exercício de atividade ostensiva de segurança pública, voltada à prevenção, fiscalização e repressão de práticas criminosas. Nessa circunstância, a recusa injustificada em obedecer à determinação estatal ultrapassa a esfera meramente administrativa e amolda-se, em tese, ao crime de desobediência, previsto no art. 330 do Código Penal.

Ilustrando essa assertiva, confira-se:

“
1. Nos termos do artigo 330 do Código Penal, para a configuração do crime de desobediência é necessário que o agente desobedeça ordem legal emanada por funcionário público. 2 . Consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a desobediência à ordem de parada emitida pela autoridade de trânsito ou por seus agentes, não constitui crime de desobediência, pois prevista sanção administrativa específica no artigo 195 do Código de Trânsito Brasileiro, o qual não estabelece a possibilidade de cumulação de sanção penal. Nada obstante, a desobediência à ordem emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no artigo 330 do Código Penal, não incidindo, nesse caso, o aludido artigo 195 da Lei n. 9.503/1997 . 3. O depoimento dos policiais, no desempenho da função pública, é dotado de credibilidade e de confiabilidade, de forma que somente podem ser derrogados diante de evidências em sentido contrário. 4. In casu, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou por atipicidade da conduta em relação ao crime de desobediência, uma vez que os elementos probatórios demonstram que o recorrente desobedeceu a ordem legal emanada por funcionário público, uma vez que não atendeu de pronto a ordem de parada dos policiais militares evadindo-se do local da abordagem, sendo interceptado logo à frente, após empreender fuga . (...)”. (TJ-DF 07051870220218070014 1673829, Relator.: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 09/03/2023, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 16/03/2023).

A matéria está pacificada. O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, no julgamento do Tema 1.060 (REsp 1.859.933/SC, Terceira Seção, julgado em 09/03/2022, DJe 01/04/2022), firmou a seguinte tese:

“
1. O descumprimento de ordem legal emanada em contexto de policiamento ostensivo para prevenção e repressão de crimes, atuando os agentes públicos diretamente na segurança pública, configura o crime de desobediência, conforme foi reconhecido, no caso, pelo Juízo de primeira instância. 2. O direito a não autoincriminação não é absoluto, motivo pelo qual não pode ser invocado para justificar a prática de condutas consideradas penalmente relevantes pelo ordenamento jurídico. 3 . Recurso especial representativo da controvérsia provido, com a fixação a seguinte tese
: A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro
”. (STJ - REsp: 1859933 SC 2020/0022564-9, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 09/03/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/04/2022). Destaquei.

No caso dos autos, não prospera a tese defensiva fundada na alegação de que o descumprimento da ordem de parada configuraria mera infração administrativa prevista no art. 195 do Código de Trânsito Brasileiro.

Isso porque a situação examinada não se confunde com a hipótese de simples desobediência a ordem emanada por autoridade de trânsito, no exercício rotineiro de fiscalização administrativa. A ordem de parada, no caso concreto, foi proferida por Policiais Rodoviários Federais que realizavam comando estático na BR-070, em atuação ostensiva de segurança pública, vocacionada não apenas à fiscalização viária, mas também à preservação da ordem pública, à prevenção de ilícitos e à repressão de práticas criminosas.

A distinção é relevante, pois, quando a ordem de parada se insere em contexto de policiamento ostensivo, o seu deliberado descumprimento não permanece restrito à esfera administrativa. Ao contrário, atinge diretamente a autoridade da função pública e compromete o regular exercício da atividade policial, atraindo a incidência do art. 330 do Código Penal, conforme orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n.º 1.060.

No caso, a conduta do apelante não se limitou a deixar de atender, de forma isolada e momentânea, a uma ordem de parada. Após receber a determinação policial, inicialmente direcionou o veículo ao local indicado, mas, no momento da aproximação da equipe para a abordagem, optou por empreender fuga, dando início a acompanhamento tático que se prolongou por considerável período (aproximadamente 1 hora), com utilização de sinais sonoros e luminosos pela viatura, sem que o condutor cessasse a evasão.

Durante o trajeto, deslocou-se entre Pontal do Araguaia/MT, Aragarças/GO e Barra do Garças/MT, realizou manobras perigosas, trafegou em desacordo com as normas de circulação e rompeu sinalização semafórica, expondo terceiros a risco.

Essas circunstâncias demonstram que a conduta extrapolou, em muito, o âmbito de uma infração administrativa de trânsito. Houve resistência consciente à ordem legal emanada por agentes públicos no desempenho de atividade policial ostensiva, seguida de fuga prolongada e condução perigosa em via pública. Portanto, não se está diante da hipótese de incidência exclusiva do art. 195 do CTB, mas de comportamento penalmente típico, subsumido ao art. 330 do Código Penal.

Também não merece acolhimento a alegação de ausência de dolo. O crime de desobediência exige a vontade livre e consciente de descumprir ordem legal emanada de funcionário público, não sendo necessário que o agente tenha especial finalidade de afrontar a Administração Pública. Basta que, ciente da ordem legítima, opte deliberadamente por não cumpri-la.

E foi exatamente o que ocorreu.

O próprio apelante, em interrogatório judicial, admitiu que havia ingerido bebida alcoólica antes de assumir a condução do veículo e que, ao perceber a ordem de parada, decidiu fugir por receio de ser preso, tanto em razão da embriaguez quanto da irregularidade de sua habilitação. Reconheceu, ainda, que se deslocou até Aragarças/GO, retornou em seguida e rompeu sinalização semafórica durante o trajeto.

A justificativa apresentada pela Defesa, portanto, não afasta o dolo; ao contrário, confirma-o. O receio de ser preso não torna a conduta atípica, tampouco transforma a fuga deliberada em exercício regular de direito. Ele apenas revela o motivo pelo qual o apelante, consciente da ordem policial, decidiu descumpri-la.

Do mesmo modo, não se pode admitir que o direito ao silêncio ou a garantia de não produzir prova contra si mesmo sejam utilizados como autorização para a prática de novos delitos. Tais garantias protegem o indivíduo contra a obrigação de colaborar ativamente com a própria incriminação, mas não lhe conferem o direito de desobedecer ordem legal de parada, empreender fuga, colocar terceiros em risco e impedir a atuação regular dos órgãos de segurança pública.

Em outras palavras, o
nemo tenetur se detegere
não assegura ao investigado ou abordado um direito de fuga. A garantia constitucional impede a coerção estatal para produção de prova contra si, mas não legitima comportamento ativo de resistência à fiscalização policial, sobretudo quando a ordem é legítima, clara e emanada por agentes públicos no regular exercício de suas funções.

A confissão judicial do apelante, somada aos depoimentos dos Policiais Rodoviários Federais, forma conjunto probatório seguro quanto à materialidade, à autoria e ao elemento subjetivo do tipo penal. Os relatos policiais são coerentes entre si, encontram respaldo na própria versão apresentada pelo acusado em juízo e descrevem, de forma convergente, tanto a ordem legal de parada quanto o seu descumprimento deliberado.

Nesse contexto, a palavra dos policiais responsáveis pela abordagem possui plena aptidão probatória, sobretudo porque harmônica com os demais elementos dos autos e com a confissão do réu, incidindo, no ponto, o Enunciado n.º 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, segundo o qual “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Assim, afastam-se as teses defensivas, pois comprovado que o apelante, ciente da ordem legal de parada emanada por Policiais Rodoviários Federais em contexto de policiamento ostensivo, decidiu conscientemente descumpri-la, empreendendo fuga por vias públicas, em comportamento que se amolda ao crime de desobediência previsto no art. 330 do Código Penal. Ilustrando o raciocínio:

“(...) III. Razões de decidir: (...) O crime de desobediência configura-se quando o agente descumpre ordem legal emanada por funcionário público competente, desde que não exista sanção administrativa específica para a conduta ou que a ordem não implique autoincriminação. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou no Tema Repetitivo n. 1.060 a tese de que a desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica prevista no artigo 330 do Código Penal. A situação dos autos não se confunde com mero descumprimento de ordem de parada para fiscalização administrativa de trânsito, mas sim com contexto de policiamento ostensivo em que o apelante empreendeu fuga após avistar a viatura policial, trafegando em alta velocidade, pela contramão, desrespeitando sinalizações e colocando em risco a incolumidade pública. O argumento defensivo de que a fuga visava preservar a liberdade e evitar autoincriminação não afasta a tipicidade da conduta, pois o princípio do nemo tenetur se detegere não autoriza a prática de crimes para evitar a própria prisão. (...) Os depoimentos dos policiais militares gozam de presunção de veracidade quando harmônicos com os demais elementos probatórios, conforme Enunciado Orientativo n. 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. O princípio da lesividade não exige, nos crimes de perigo abstrato, a demonstração de lesão efetiva ou perigo concreto ao bem jurídico tutelado, bastando a prática da conduta típica que, por sua natureza, coloca em risco a incolumidade pública. (...). IV. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido. Tese de julgamento: A desobediência à ordem legal de parada emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo configura o crime previsto no artigo 330 do Código Penal, conforme Tema Repetitivo n. 1.060 do Superior Tribunal de Justiça. (...) O princípio do ‘nemo tenetur se detegere’ não autoriza a prática de crimes como meio de evitar a autoincriminação ou preservar a liberdade individual.

(...) (N.U 1004511-29.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2026, Publicado no DJE 11/05/2026).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a ordem de parada desobedecida configura infração administrativa ou delito penal; (ii) verificar se a valoração negativa das circunstâncias do crime configura bis in idem; (iii) aferir se a confissão quanto à embriaguez ao volante estende-se ao crime de desobediência III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A DESOBEDIÊNCIA à ordem de parada emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo para prevenção e repressão de crimes configura conduta penalmente típica, nos termos do art. 330 do Código Penal e da tese fixada no Tema Repetitivo n. 1.060/STJ. 6. As circunstâncias do crime, quando evidenciam modo de execução especialmente gravoso, como fuga em alta velocidade e risco a terceiros, podem ser valoradas negativamente sem violação ao princípio do ne bis in idem, por traduzirem gravidade concreta além do tipo penal. 7. O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea exige admissão específica da autoria do delito respectivo, de modo que é inviável sua extensão a crime diverso daquele efetivamente confessado. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido (...)”. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.859.933/SC (Tema Repetitivo 1.060). (N.U 0000190-37.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2025, Publicado no DJE 17/11/2025).

“III. Razões de d
ecid
i
r
A alteração da capacidade psicomotora poderá ser atestada por sinais que a indiquem, por teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, teste etilômetro, prova testemunhal e outros meios de prova em direito admitidos. O teste de alcoolemia, somado às declarações dos agentes policiais e à confissão extrajudicial do apelante, mostram-se suficientes para comprovar a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool (TJMT, Enunciado Criminal 8). A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro (STJ, Tema Repetitivo 1060), não sendo caso de punição com medida administrativa inscrita no art. 195 do CTB.
A condução da motocicleta na contramão, em alta velocidade, realizando manobras perigosas e ignorando diversas ordens de parada emitidas pelos agentes policiais, configura risco de dano concreto suficiente para justificar a responsabilização penal pelo crime de direção perigosa (CTB, art. 311), além de caracterizar o delito de desobediência (CP, art. 330), em razão do descumprimento de determinação legal.
IV. Dispositivo
Recurso desprovido. (...)”. (N.U 1004147-91.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 09/12/2024).

Logo, demonstrada a materialidade e autoria, bem como a adequação típica da conduta ao tipo descrito no art. 330 do Código Penal, mantém-se a condenação.

A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os dispositivos constitucionais, convencionais e infraconstitucionais relacionados às matérias veiculadas nas razões recursais, examinados sob a ótica da melhor doutrina e jurisprudência atualizada.

Sobre o tema: "
Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se ‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’ (TJDF, RESE nº 20120510091147)” [TJMT, Ap. 83322/2015]”
(N.U 1000044-14.2023.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 01/10/2024).

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença em seus exatos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026